Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-41.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710564-41.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS LORRAN DOS SANTOS LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta contra decisão interlocutória que indeferiu o “pedido de restituição de uma arma de fogo apreendida no Termo Circunstanciado no 629/2022 - 13aDPDF, distribuído a este 1o Juizado Especial Criminal sob o no 0710410-23.2022.8.07.0006, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 428/2022”. O apelante apresentou apenas o termo de interposição, pedindo para apresentar “razões de apelação, perante o órgão colegiado, consoante artigo 600, §4o, do CPP”. É o relato. O recurso não pode ser conhecido. O artigo 82 da Lei 9.099/95 prevê o recurso de apelação contra decisão que rejeita a denúncia ou queixa-crime e contra a sentença. Não há previsão de recurso contra as demais decisões interlocutórias proferidas pelo Juizado Especial Criminal. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 82, DA LEI No 9.099/95. ARTIGO 15, DO REGIMENTO INTERNO. LIMINAR REVOGADA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Cuidam os presentes autos de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato que se reputa ilegal do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que não recebeu recurso de apelação criminal. 3. Noticiam os impetrantes que tiveram bens apreendidos (madeira e caminhão) pela Polícia Rodoviária Federal, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 (transportar madeira sem licença válida, ou para todo o tempo da viagem outorgada pela autoridade competente), sustentando a origem lícita dos bens, nos termos da documentação juntada ao pedido. 4. Em razão da apreensão da madeira e do caminhão, ajuizaram pedido de restituição dos bens apreendidos, o que foi indeferido pela autoridade impetrada. Após o indeferimento do pedido, interpuseram recurso de apelação criminal, no entanto, foi negado recebimento à apelação por inadequação da via eleita, motivo pelo qual impetraram mandado de segurança para que o recurso de apelação fosse recibo. 5. O pedido liminar foi deferido e foram dispensadas as informações. 6. Dispõe o artigo 82, da Lei no 9.099/95: "Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado". Logo, o presente caso não se subsome a uma das hipóteses permissivas de apelo. Frise-se, outrossim, que a regra, no âmbito dos Juizados Especiais, é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inexistindo definitividade das decisões tomadas neste momento inquisitorial (pré-processual), em que se encontra a persecução penal sob exame, o que obsta, de fato, o prosseguimento do apelo. 7. De outro lado, dispõe o artigo 15, do Regimento Interno das Turmas Recursais que: "É admissível mandado de segurança contra atos judiciais na hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução". Como se depreende dos autos, o processo em que os impetrantes interpuseram recurso de apelação não se trata de processo em fase de execução, e sim, de processo em fase inquisitorial, dependendo de apuração em fase de instrução. Ademais, não se vislumbra qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão que indeferiu o prosseguimento do recurso de apelação interposto pelos ora impetrantes, conforme legislação pertinente. 8. Assim, tenho que o mandado de segurança não deve ser conhecido. Aliás, este é o entendimento esposado por esta egrégia Turma Recursal, senão vejamos: acórdão 1349871, 07000461020218079000, Rel. Antônio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, julgado em 18/06/2021, dje: 12/07/2021. 9. Mandado de segurança não conhecido. Liminar revogada. (Acórdão 1375093, 07022435720218070004, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no PJe: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, mesmo que a apelação fosse recurso adequado para impugnar decisão que indefere restituição de bem apreendido, o recorrente não apresentou as razões recursais com a peça de interposição, conforme exige o art. 81, § 1o , da Lei 9.099/95. No sistema dos Juizados Especiais não se aplica o art. 600, § 4o, do CPP. Esse é o entendimento das três Turmas Recursais: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA SEM AS RAZÕES RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4o, DO CPP NOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI No 9.099/95. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de apelação criminal contra sentença que impôs ao recorrente a pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, a ser cumprida no regime semiaberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pela VEPEMA. O Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. II. Verifica-se dos autos que o réu interpôs a apelação de ID 37019066, em que requereu fossem as razões apresentadas perante o órgão ad quem, nos moldes do art. 600, § 4o, do CPP. Não obstante, conforme dispõe o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". Vale destacar, ainda, que o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF prevê, de forma expressa, que a apelação criminal deverá ser necessariamente acompanhada das razões (art. 78, parágrafo único, do RITRJE/DF). III. Diante da existência de previsão específica e diversa da Lei no 9.099/95, resta inaplicável o § 4o do art. 600 do CPP no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, por força do princípio da especialidade. IV. Recurso NÃO CONHECIDO. V. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1607373, 07532724720208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP NA HIPÓTESE. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. APELO INTEMPESTIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Ministério Público denunciou a ré como incursa no artigo 136, § 3o , do Código Penal (maus-tratos), cuja sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando a pena em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Ainda, houve condenação ao pagamento de R$ 500,00 a título de danos morais. 2. A ré apresentou apelação nos termos do art. 600 do Código de Processo Penal. O processo foi à Defensoria Pública, que apresentou as razões da apelação (ID n. 31219248). O Ministério Público que oficia perante as turmas recursais opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da inaplicabilidade do art. 600, § 4o, do CPP, quando deveriam ter observado as disposições da Lei n. 9099/95. Subsidiariamente, pugnou pela manutenção da sentença. 3. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. A apelante teve ciência da r. sentença em 27.09.2021 (ID n. 31219239). Em 25.10.2021, protocolizou petição de interposição de recurso de apelação (ID n. 31219245), sem anexar as razões recursais, consoante o disposto no art. 600, § 4o, do CPP. As razões recursais foram apresentadas somente em 02.12.2021 (ID n. 31219248), quando já findo o prazo recursal. 4. Dispõe o art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95, que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 5. O recurso de Apelação Criminal da defesa que se resume à manifestação do interesse de recorrer, sem pedido de reforma da decisão e remete para a instância revisora a apresentação das respectivas razões recursais, não pode ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência - Lei n. 9099/95. E não há razões para a eventual aplicação subsidiária do disposto no art. 600 do CPP, porquanto existe regra específica no sistema recursal dos Juizados Especiais dispondo sobre a questão (§ 1o do art. 82 da Lei no 9.099/95). 6. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (Caso: Kennedy Goulart e Antônio Mauro Simões Machado versus Turma Recursal do Juizado Especial Criminal de Varginha- MG; HC 79.843 MG, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 17/12/1999, publicado em DJ 15/02/2000 PP-00017). 7. Em face do exposto, diante da ausência de requisito de admissibilidade, a apelação interposta não deve ser conhecida. 8. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 9. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1409946, 00015728620188070002, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. INTERPOSTA APELAÇÃO CRIMINAL SEM AS RESPECTIVAS RAZÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, § 4o, DO CPP NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEI 9.099/95, ARTIGO 82, § 1o). PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) ação penal proposta pelo MPDFT em desfavor do ora recorrente,, a quem atribuiu a prática do crime descrito no art. 129, § 6o, do CP (lesão corporal culposa), por fato ocorrido em 30.11.2020; (b) em razão do não cabimento dos benefícios de não imposição de pena da Lei 9.099/95, foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 07.3.2022, ocasião em que foi recebida a denúncia e produzida a prova subjetiva (depoimento da vítima); (c) ausente a testemunha L.C.S., a audiência foi redesignada; (d) continuação da audiência de instrução em julgamento em 04.4.2022, quando foi produzida prova subjetiva (depoimento da testemunha L.C.S. e interrogatório do acusado), e encerrada a instrução; (e) em 04.5.2022, foi proferida sentença de procedência do pleito acusatório formulado na denúncia, e condenado o acusado, como incurso na norma incriminadora do artigo 129, § 6o, do Código Penal, à pena mínima de três meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto; (f) a defesa técnica foi intimada da sentença condenatória, e interpôs recurso de apelação, desacompanhado das respectivas razões, momento processual em que postulou fossem as razões apresentadas somente perante o órgão ad quem, nos moldes do art. 600, § 4o, do CPP (ID 35164638). II. Conforme a específica previsão do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente", de sorte que se revela inaplicável aludida norma processual penal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais (lex specialis derrogat lex generalis). Precedentes das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315413, DJe 24.02.2021; 2a TR, acórdão 1328873. DJe 05.04.2021; 3a TR, acórdão 1142267, DJe 10.12.2018. III. Nesse quadro jurídico-processual, ou seja, de efetiva inexistência de arrazoado recursal (preclusão consumativa), a "apelação" então interposta - carente de fundamentação e motivação - não merece ser conhecida (direta ou indiretamente), por não ter atacado, a tempo e modo, os termos da sentença. IV. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários. (Acórdão 1427812, 07121262220218070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pelo recorrente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a